Tribunal: TJPA
Processo: 0803412-79.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803412-79.2024.8.14.0136

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: AGLISON DA SILVA MAGNO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART.485, III DO CPC - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART.485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I-
A intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca de eventual inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Em assim não ocorrendo, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pela recorrente. II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

nos autos
da Ação de Busca e Apreensão, movida em face de
AGLISON DA SILVA MAGNO
, que
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art.485, III do CPC.

A sentença atacada assim dispôs:

(...)
In casu
, observa-se que fora determinada a intimação do autor para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, porém, este, mesmo devidamente intimado, quedou-se inerte, consoante certidão de id num. 130130373
.

Preceitua o art. 485, inciso III, da Lei Processual Civil, que o feito será extinto quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. (..)Diante do exposto, com fulcro no inciso III, do art. 485 do CPC,
JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.
Custas remanescentes pelo autor. Deixo de condenar o exequente em honorários sucumbenciais, haja vista a ausência de defesa.(...)

A parte opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Mais uma vez irresignado o banco interpôs recurso de apelação, alegando em suas razões

que a sentença deve ser anulada, tendo em vista que em caso de

não atendimento de ato ou diligência que incumbe à parte Autora, ora Apelante, instrumentalizada no caso em tela na falta de atos relativos à citação da Requerida, redundaria em hipótese de não resolução de mérito com fulcro no art. 485, III, do CPC, com a impositiva observância à efetivação de intimação pessoal para suprimento, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo, o que não fora feito nos presentes autos.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O pleito recursal é para que seja anulada a sentença objurgada, tendo em vista que teria sido indevido o
decisum
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ter o magistrado
constatado que a parte autora, não se manifestou acerca da certidão do Oficial de Justiça, que declarou não ter efetuado a apreensão do veículo objeto da presente ordem
,
em razão de não o ter localizado, logo quedou-se inerte, abandonando a causa.

Por essa razão, o juízo
a quo
prolatou sentença de extinção sem julgamento do mérito, com fulcro no art.485, III, do CPC . Pontua-se, que não houve qualquer intimação pessoal da parte autora, ou do seu representante legal para manifestar interesse na causa, oportunizando sanar o vício, como requer a legislação vigente.

Cabe esclarecer inicialmente, que o abandono da causa é uma das causas de extinção do processo sem julgamento de mérito, mas, para se configurar, requer a intimação pessoal prévia da parte, nos termos do §1º, do art. 485, do CPC.

O que se observa no caso em apreço, seria um eventual abandono do processo pelo autor, nos termos do art.485, III, do CPC, que ocorre “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. Logo, o juízo de primeiro grau deveria ter cumprido o determinado no §1º do art. 485 do CPC, e intimado a parte a dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, o que não ocorreu, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias;

Com efeito, a intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca de eventual inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Em assim não ocorrendo, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pela recorrente.

O supracitado entendimento de necessidade de intimação pessoal da parte já se encontra pacificado pela Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.833 – GO (2018/0119512-7) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE: ROLDÃO LUIZ SILVESTRE AGRAVANTE: CELSO BRASIL MENEZES DA COSTA AGRAVANTE: ROSILENE LUIZ SILVESTRE MENEZES DA COSTA.
I
- Extinção do processo com base no inciso III e parágrafo 1º do art. 485, CPC. Possibilidade
. O abandono da causa por demasiado tempo enseja a extinção do processo sem resolução de mérito,
a qual está condicionada à intimação pessoal do autor, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça, para promover o andamento do feito na forma estabelecida no §1º do art. 485 do CPC.
(...) (
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/08/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III, §1º, CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
Depreende-se dos autos que o juízo singular não observou a regra do §1º do art. 485, III, do CPC, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a
intimação pessoal
do requerente para que este pudesse suprir a falta, decorrente do abandono da causa
. 2.
A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do art. 485 do CPC não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do

processo por abandono de causa
. 3. Recurso conhecido e Provido. (2018.01426982-14.188.280, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-27. Publicado em 2018-04-12).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 00013910520028140015 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO
–
ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – PESSOAL – EXIGENCIA

LEGAL
.
A extinção do processo, por abandono da causa, deve ser precedida da
intimação da parte
autora pessoalmente, para dar andamento ao processo. Aplicação do art. 485, inciso III, e § 1ºdo CPC.
(TJ-MG-AC: 10407140037802007 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 25/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DA AÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.
Não tendo sido a parte intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, descabe a extinção por abandono da causa. Sentença desconstituída
. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078505252, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30

ABANDONO DA CAUSA.ART. 485, III E IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO § 1º DO ART.485, DO CPC.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA CASSADA. 1
.É requisito, para configuração do
abandono,
previsto no art.485, III e IV, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias, bem como requerimento da parte ré, se a relação processual tiver sido aperfeiçoada. 2.É que nos termos do §1º do artigo 485, do CPC/2015 a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias. No caso em apreço, não foi observada sequer a intimação via DJe, menos ainda a intimação pessoal do apelante, via AR.

Não observadas tais exigências, a cassação da sentença de
extinção
do feito é medida que se impõe.

3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. (Processo nº. TJ-DF-20150110646074 DF 0018347-87.2015.8.07.0001, Órgão julgador: 5ª Turma Cível, Publicação: DJE em 20/06/2018, pag.350/354, Data do Julgamento: 13.06.2018, RELATOR: Robson Barbosa de Azevedo).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA IMPULSIONAR O FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
. 1.O Juízo de primeiro grau, reconhecendo a inércia da parte autora em impulsionar o feito, decretou-lhe a extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. Ocorre que o comando normativo inserto no art. 485, § 1º, do CPC, exige, para a extinção do feito com fulcro nos incisos II e III do predito artigo, a prévia intimação pessoal da parte, haja vista a necessidade de demonstração da intenção inequívoca de abandonar a causa. 3. A prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, garante que a parte não arque com as consequências pela eventual desídia de seu procurador. No presente caso, não foi, sequer, expedida correspondência com o intento de intimar pessoalmente a parte autora para dar impulso ao feito. 4. Dessa forma, não há como admitir ter sido intimada pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito, e sem o cumprimento da referida formalidade, descabe a extinção por abandono da causa. 5. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em por unanimidade, em ANULAR a sentença monocrática, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento, de acordo com a ata do julgamento. Fortaleza, 07 de junho de 2017 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS: Relator (TJ-CE - APL: 0011057-10.2013.8.06.0101 CE, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2017).

Desta forma, como a Requerente não foi intimada pessoalmente para que promovesse as diligências cabíveis, não se pode falar em abandono de causa, motivo pelo qual deve ser determinado o prosseguimento da ação, com a desconstituição da decisão
a quo.

Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA,
______
de
______
de 20______.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/04/2025